Tribunal: TJDFT
Processo: 0032079-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032079-54.2014.8.07.0007 RECORRENTE: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 217-A, do Código Penal, e 65, da Lei de Contravenções Penais, por ter submetido à própria filha, menor de quatorze anos, ao sexo oral, também lhe fazendo sentar sobre o pênis ereto, movimentando-a para frente e para trás, passando a mão em sua genitália por cima das roupas. 2 Os relatos da vítima na fase inquisitorial foram corroborados pela genitora, que presenciou um dos atos praticados pelo marido, e pela irmã mais velha, que também viu a prática de ato libidinoso em outra ocasião, relatando os fatos de forma lógica e consistente. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando afronta ao princípio in dubio pro reo, por entender insuficientes as provas dos autos para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A materialidade e a autoria foram evidenciadas na narrativa da ocorrência policial e corroboradas pelos testemunhos colhidos”, concluindo que “diante de um conjunto harmonioso e convergentes de provas e indícios, mantém-se a condenação” (ID 12716922). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004